Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INICIADA PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. FAIXAS DELINEADAS NO §3o DO ART. 85 DO CPC. INCIDÊNCIA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva declarando a prescrição da pretensão executiva e julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, o requerente pede a cassação da sentença a fim afastar a prescrição. Pede, ainda, o arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade ou fixados nas faixas delineadas no §3o do art. 85 do CPC.
2. O título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/1996, transitou em julgado no dia 10/03/2000. Em seguida, no ano de 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF ingressou com a liquidação de sentença.
3. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515).
4. No caso em análise, o título judicial coletivo exequendo transitou em julgado no dia 10/03/2000, motivo pelo qual o cumprimento de sentença coletivo proposto pelo Sindicato em 26/08/2009, assim como o presente cumprimento individual da sentença coletiva, protocolado em 27/06/2022, ocorreu quando já transcorrido o prazo prescricional. 4.1. Insta salientar não ser aplicável a modulação dos efeitos do precedente qualificado do STJ, em seu Tema Repetitivo no 880, conforme decidido no Resp no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição. 4.2. Precedente: “Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018).
5. Portanto, o presente cumprimento individual de sentença coletiva protocolado apenas em 27/06/2022 se encontra fulminado pela prescrição, pois deflagrado mais de duas décadas após a ocorrência do trânsito em julgado da sentença coletiva, verificada em 10/03/2000.
6. Integrando a Fazenda Pública no polo passivo da lide, os honorários sucumbenciais devem ser calculados nos percentuais do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa, não havendo motivo para seja arbitrado por equidade. 7.1. Destarte, a sentença comporta reformada apenas neste ponto, a fim de observar os percentuais previstos dos honorários quando for parte a Fazenda Pública e atender as faixas delineadas no §3o do art. 85 do CPC, bem como observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, em conformidade com a previsão do art. 85, §5o, do CPC.
7. Provido parcialmente o recurso, não incide a majoração dos honorários em grau de recurso previsto no art. 85, §11, do CPC